Tribunal: CARF
Processo: 13841.000359/99-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000359/99-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.311 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
IRMÃOS PEREIRA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989
DECLARAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO
FISCAL.
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.Em conformidade
com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o recolhimento de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, confere-se ao
contribuinte a restituição pleiteada.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
QUOTA
DE
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A EXPORTAÇÃO DO CAFÉ. DL 2.295/86.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP No
1.112.524/DF. ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
Na atualização de indébito tributário sobre a chamada quota de contribuição
incidente sobre a exportação do café, instituído pelo Decreto-lei No 2.295/86, a
correção monetária deve ser calculada pelo IPC, ressalvado o mês de janeiro/89
e, a partir de janeiro/96, pelo (42,72%) a taxa SELIC. Precedentes no STJ.
REsp no 1.112.524/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, com
aplicação do artigo 62, Anexo II do RICARF.
Recurso Voluntário Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, em dar provimento ao Recurso Voluntário da
seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reconhecer a correção monetária nos moldes
previstos pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp no 1.112.524; (ii) por maioria
de votos, para reconhecer os comprovantes de arrecadação originais na apuração dos créditos.
Vencidos os Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo e Rodrigo
Mineiro Fernandes.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000359/99-31
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-85.530 (e-fls.
1213-1217), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP, que por unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de
inconformidade no tocante à parte referente à correção monetária e julgou improcedente em
relação ao direito creditório pleiteado.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989
RESTITUIÇÃO. DARF. FORÇA PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO
A força probatória dos DARFs apresentados como comprovantes dos pagamentos cujos
valores se pleiteia a restituição depende de confirmação nos termos do AD Cosar no
61/1997.
LITÍGIO
NÃO
CONFIGURADO.
DESCABIMENTO
DE
ANÁLISE
DE
ALEGAÇÕES.
Descabe analisar contestação de matéria que ainda não foi objeto de decisão pela
autoridade competente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Conforme consta às fls. 1169-1177, trata-se de pedido de restituição da antiga
contribuição ao Instituto Brasileiro do Café, cujos pagamentos, realizados nos anos de
1988-1989,
se tornaram indevidos em razão da declaração de sua
inconstitucionalidade pelo STF.
De início, houve controvérsia quanto à prescrição do direito do interessado de
pleitear a restituição. O processo tramitou até a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
com decisão favorável ao interessado e determinação de retorno à instância
competente para análise do mérito.
O direito creditório foi reconhecido, mas com deferimento apenas parcial do
montante pleiteado. Mais especificamente, uma parcela dos DARFs acostados aos
autos pelo interessado como prova não foram admitidas pelo Fisco por este não
conseguir confirmar o respectivo recolhimento, pois não localizou o registro
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

correspondente em microfichas em sistema interno de controle (fls. 1106-1109; 1184-
1187; 1190).
O interessado manifestou seu inconformismo quanto a dois pontos (fls. 1114-
1131; 1202-1205).:
(a) argumenta que aqueles DARFs, sendo os documentos originais, são
suficientes para fins de comprovação:
(b) não houve a devida correção monetária do valor pleiteado, pois o Fisco
deixou de aplicar os procedimentos de cálculo da Resolução no 561/2007 do Conselho
da Justiça Federal, que se tornaram de observância obrigatória pela RFB a partir da
aprovação pelo Ministro da Fazenda do Ato Declaratório da PGFN no 10/2008.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em data de 15/02/2019, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 1221, apresentando o Recurso Voluntário
de fls. 1225-1249 em data de 11/03/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls.
1224), pelo qual pediu o provimento do recurso para que sejam reconhecidos todos os DARFs
acostados aos autos, apurando-se devidamente o crédito pleiteado, com o reconhecimento do
direito à atualização monetária dos créditos pleiteados, incluindo os expurgos inflacionários, sem
prejuízo da aplicação da Taxa Selic.
Em síntese, as razões de recurso foram apresentadas com os seguintes
argumentos:
i) Trata-se de pedido de restituição, formalizado em 27 de julho de 1999,
referente aos valores recolhidos indevidamente a título de Quota de Contribuição ao
Instituto Brasileiro do Café, nos períodos de outubro de 1988 a maio de 1989 e julho a
outubro de 1989;
ii) Este Tribunal Administrativo deu provimento a Recurso Especial
anteriormente interposto, determinando a efetivação da restituição dos
recolhimentos realizados nos meses de julho de 1989 a outubro de 1989, com
retorno à Repartição de origem;
iii) Ao proceder à execução do acórdão do CARF, a DRF deferiu
parcialmente a restituição dos valores, sob o fundamento de não haver
localizado alguns pagamentos no sistema da RFB, ensejando na apresentação
de manifestação de inconformidade;
iv) A 2a Turma de Julgamento da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação
de inconformidade por não admitir os DARFs acostados aos autos, uma vez que tais
documentos não constam no sistema de controle interno da Receita Federal (eletrônico
ou em microfichas), não comprovando o pagamento indevido;
v) O comprovante de arrecadação (DARF) apresentado é documento hábil a
comprovar a existência do pagamento, devendo ser considerados para a real apuração
dos créditos pleiteados, não merecendo, portanto, prosperar o entendimento ora
combatido, sob pena de afronta ao entendimento deste E. Conselho e ao princípio da
verdade material;
vi) A autoridade fiscal não computou o DARF de fls. 179, em que se verifica o
recolhimento referente ao período de apuração de 07/1989, no valor NCz$ 24.108,08
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

(código de receita 2719) a d. autoridade fiscal, ao proceder a análise dos
recolhimentos relativos ao período de 11/08/1989;
vii) Três pagamentos (12.249,16/1.670,34 /3.340,68) encontram-se duplicados;
viii) Aplica-se o artigo 37 da Lei 9.784/99, no qual se verifica claramente o
princípio da verdade material como norteador do processo administrativo;
ix) Estando os pagamentos devidamente comprovados nos autos, o crédito não
pode ser negado;
x) A d. DRJ não apreciou o direito a atualização do crédito por entender que a
decisão que apurou o crédito a restituir seria ilíquida;
xi) Existe expressa autorização legal para aplicar os índices de correção
monetária constantes da Tabela da Justiça Federal, conforme Parecer da AGU
vinculando a Administração Federal;
xii) Deve ser aplicada a correção monetária com base nos índices que reflitam a
real infração do período.

É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
O presente litígio decorre de questões não analisadas por ocasião de anterior
julgamento quanto ao direito creditório pleiteado pelo Contribuinte sobre os valores pagos
indevidamente a título de contribuição ao Instituto Brasileiro do Café – IBC, o qual foi
reconhecido em razão de vício de inconstitucionalidade originária.
Através do v. Acórdão n° 9303-002.228 a 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Tribunal Administrativo determinou o retorno dos autos à unidade
preparadora para respectiva apreciação.
Conforme relatado, a controvérsia remanescente versa sobre os seguintes pedidos
da Recorrente:
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

i) Reconhecimento dos comprovantes de arrecadação (DARFs) originais na
apuração dos créditos pleiteados;
ii) Correção monetária do valor pleiteado de acordo com os procedimentos de
cálculo da Resolução no 561/2007 do Conselho da Justiça Federal, conforme
obrigatoriedade determinada pelo Ministro da Fazenda através do Ato
Declaratório da PGFN no 10/2008.

2.1. Dos comprovantes de arrecadação originais na apuração dos créditos

Alega o Recorrente que ao proceder à execução do acórdão do CARF, a DRF
deferiu parcialmente a restituição dos valores, sob o fundamento de não haver localizado alguns
pagamentos no sistema da RFB, sendo que a 2a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por falta de comprovação, uma vez que os DARFs acostados
aos autos não constam no sistema de controle interno da Receita Federal (eletrônico ou em
microfichas).
Pede o Contribuinte pela aplicação da verdade material na apuração dos créditos
pleiteados.
O Ilustre Julgador de origem considerou a força probatória prevista pelo Ato
Declaratório COSAR no 61/1997, que assim estatui:
1. A confirmação de pagamentos efetuados por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais - DARF ou mediante transferência eletrônica de
fundos será feita da seguinte maneira:
I - Caso a informação esteja armazenada em sistema eletrônico de confirmação de
pagamento:
a) se destinada a atender solicitação externa, serão utilizados os formulários modelos I,
II ou III, em anexo, correspondentes aos DARF vigentes à época do pagamento e que
foram aprovados, respectivamente, pelas Instruções Normativas SRF No 82, de
01.10.91; No 67, de 06.12.96 e No 81, de 27.12.96;
b) se destinada a atender solicitação interna, será fornecida cópia de qualquer tela
comprobatória extraída do sistema eletrônico de confirmação de pagamento, dispensada
a assinatura de servidor.
II - Caso a informação não esteja armazenada em sistema eletrônico de
confirmação de pagamento:
a) se destinada a atender solicitação externa, será utilizado o formulário modelo IV, em
anexo, preenchido e emitido eletronicamente;
b) se destinada a atender solicitação interna, será utilizada cópia de tela de sistema
de controle da SRF que comprove o pagamento, ou as informações obtidas das
microfichas de arrecadação, que neste caso deverão ser transcritas para o
formulário modelo IV, anexo, preenchido e emitido eletrônica ou manualmente, de
forma legível e sem rasura, com a assinatura do servidor responsável pela
pesquisa.
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

2. A confirmação de pagamento para atender solicitação interna poderá ser
efetuada, ainda, mediante a aposição de carimbo no próprio documento de
arrecadação (cópia ou original), informando, nesse caso, banco, agência, data de
arrecadação, código de receita e outras informações que se fizerem necessárias.
3. A assinatura do comprovante, nos casos em que é exigida, será aposta com carimbo
legível em local próprio do formulário.
4. Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o
Ato Declaratório SRF/COSAR No 32, de 27.10.95. (sem destaques no texto original)

Considerando os resultados obtidos através de consultas realizadas no sistema
eletrônico de confirmação de pagamento, confrontando a pesquisa em microficha com o
resultado expresso em formulário (fls. 1010-1016; 1184-1187; 1190), não foram reconhecidos os
pagamentos informados pelo Contribuinte.
Entende o Contribuinte que o DARF apresentado é documento hábil a comprovar
a existência do pagamento e deve ser considerado para a real apuração dos créditos pleiteados,
atentando ao princípio da verdade material.
Inicialmente, o Contribuinte alega que não foi computado o DARF de fls. 179, em
que se verifica o recolhimento referente ao período de apuração de 07/1989, no valor NCz$
24.108,08 (código de receita 2719), o qual deve ser reconhecido por ter sido comprovado pelo
DARF recolhido às fls. 179.
Através da Resolução no 1169-1177 a DRJ de origem converteu o julgamento em
diligência com as seguintes determinações:
Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora esclareça os seguintes pontos:
1. Assiste razão às afirmações feitas pelo Requerente quanto aos equívocos apontados?
2. Se afirmativa a resposta ao item (1), ou pelo menos em parte, solicita-se que os
cálculos sejam refeitos quanto ao direito creditório a ser reconhecido.
3. Faça as considerações que julgar necessárias.
Em cumprimento à diligência, o pagamento em questão foi analisado através do
Despacho de Diligência de fls. 1184-1187, com a seguinte conclusão:
De fato, existe cópia de parte de um DARF no valor de $ 24.108,08, que teria sido pago
05/07/89, conforme fl. 159 (fl. 421 do eprocesso). Porém, não consta da planilha
COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO, de fls. 1010 a 1016,
devendo ser sanada tal omissão através de nova verificação na microficha própria.
Através do despacho de encaminhamento de fls. 1189, o processo foi
encaminhado ao SECAT/DRF/CAMPINAS, sendo realizada nova pesquisa no arquivo
microfibras, resultando no seguinte levantamento:
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

Intimada sobre o resultado da diligência, a Contribuinte apresentou nova
Manifestação de Inconformidade com os seguintes argumentos:
Na manifestação de inconformidade apresentada em face da quantificação do crédito, a
Requerente demonstrou os equívocos cometidos pela d. autoridade fiscal na apuração do
montante a restituir.
Nesse contexto, a DRJ/SP I determinou a realização de diligência a fim de que a
fiscalização esclarecesse se os argumentos deduzidos pela Requerente eram ou não
procedentes e, sem sendo positiva a resposta, fossem refeitos os cálculos.
Assim, ao proceder à diligência, a autoridade fiscal houve por bem acatar em parte as
alegações da Requerente para excluir as duplicidades, confirmar o pagamento do DARF
no valor de R$12.249,16, além de esclarecer que o DARF, no valor de NCz$ 24.108,08,
não havia sido considerado no cálculo do montante a restituir.
Ocorre, no entanto, que a fiscalização insiste na exclusão de diversos DARFs em razão
de não ter localizado os pagamentos nas microfichas de controle interno.
Ora, com a devida vênia, não assiste razão a d. autoridade fiscal, tendo em vista que
todos os DARFs originais foram acostados aos autos, conforme atesta a própria
fiscalização ao indicar as folhas dos autos onde se encontram.
Não é crível que após aguardar por quase 20 anos pela tramitação do presente feito, a
Requerente seja punida com a negativa de seu pleito, simplesmente porque a
fiscalização não localizou os pagamentos em. seus controles internos, a despeito de
terem sido juntados aos autos todos os DARFs originais, que comprovam os
pagamentos realizados.
Com relação à comprovação de pagamento, reitero que o Despacho de Diligência
de fls. 1184-1187 de fato reconheceu a existência de parte de um DARF no valor de NCz$
24.108,08, que teria sido pago 05/07/89, conforme fl. 159 (fl. 421 do e-processo), o qual não foi
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

reconhecido por não constar da planilha COMPROVANTE DE CONFIRMAÇÃO DE
PAGAMENTO de fls. 1010 a 1016, confirmada pela pesquisa realizada às fls. 1190.
O DARF anexado às fls. 159, ao que pese não ter sido copiado em sua íntegra,
permite a constatação da autenticação mecânica da instituição financeira, assim como consta nos
demais documentos reconhecidos pela Autoridade Fiscal.
Ao que pese não estar registrada a confirmação de pagamento no sistema da
RFB, os DARFs relacionados em fls. 1190 igualmente estão anexados aos autos. Vejamos:
 Competência 07/89 – R$ 12.049,88 – e-Fls. 421 (Fls. 159 – processo físico)
 Competência 07/89 – R$ 24.108,08 – e-Fls. 421 (Fls. 159 – processo físico)
 Competência 10/89 – R$ 1.174,35 – e-Fls. 435 (Fls. 173 – processo físico)
 Competência 10/89 – R$ 615,13 – e-Fls. 435 (Fls. 173 – processo físico)
 Competência 10/89 – R$ 615,13 – e-Fls. 435 (Fls. 173 – processo físico)
 Competência 10/89 – R$ 1.118,43 – e-Fls. 435 (Fls. 173 – processo físico)
 Competência 10/89 – R$ 7.594,11 – e-Fls. 435 (Fls. 173 – processo físico)
 Competência 10/89 – R$ 559,21 – e-Fls. 435 (Fls. 173 – processo físico)
 Competência 10/89 – R$ 626,32 – e-Fls. 435 (Fls. 173 – processo físico)
 Competência 10/89 – R$ 2.808,45 – e-Fls. 436 (Fls. 174 – processo físico)
 Competência 10/89 – R$ 48,26 – e-Fls. 437 (Fls. 175 – processo físico)
Destaco que em nenhum momento foi questionada a autenticidade dos
documentos relacionados acima, sendo que o fato de não constar no sistema foi a única
motivação para desconsideração dos respectivos recolhimentos.
Tanto é que no mesmo despacho de diligência foram reconhecidas as cópias de
partes dos DARF (e-fls. 425), considerando a duplicidade informada pela Contribuinte.
Ante a ausência de questionamento quanto à autenticidade de tais documentos, é
razoável que sejam os mesmos igualmente considerados como provas de pagamento hábeis e
idôneas, assim como os demais, não obstante não constar sistema de controle da Receita Federal
do Brasil.
Como igualmente já mencionado neste voto, reitero que o Ilustre Julgado de 1a
Instância não reconheceu o recolhimento por aplicação do Ato Declaratório COSAR no 61/1997,
condicionando a admissão de DARF como comprovante de pagamento à confirmação mediante
pesquisa em sistema de controle interno de registro, seja eletrônico ou em microfichas, invocando a
obrigatoriedade em se observar as normas da RFB, conforme determina o art. 7o, V, da Port. MF
341/2011.
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

Todavia, ao que pese a previsão mencionada, não se pode olvidar que o pagamento,
enquanto forma de quitação de obrigação, pode ser comprovado mediante a entrega do recibo e/ou
título ao devedor, nos termos previstos pelos artigos 3201 e 3242 do Código Civil.
Importante atentar ao Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e
formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para
propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado previsto pelo artigo 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX
da Lei Federal n.o 9.784/993, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade,
atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas para que prevaleça a
verdade material.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)

1 Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da
dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do
credor, ou do seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das
circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

2 Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.
3 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados.

Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
ACÓRDÃO 3001-000.194 - (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Conselheiro Cássio Schappo, a 1a
Turma Extraordinária reconheceu o pagamento em situação análoga ao presente caso, nos termos
do r. voto que parcialmente reproduzo e invoco a título de fundamentação:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos
fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a
autoridade administrativa promover de ofício as investigações necessárias à
elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes
demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com
prescindência do que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz
Hector Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro
algo que não o é ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte ou pelas partes, a administração deve sempre buscar a verdade
substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa
respeitar a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível,
também, a busca e análise da verdade material, para melhorar a decisão
sancionatória em fase revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não
podemos falar em coisa julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material,
garantir que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham
soluções com total imparcialidade. Garante ao particular que os atos
praticados pela Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou
não a depender das provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade
de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

dos princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Destaco, ainda, que o dever de se analisar a materialidade dos créditos pleiteados
impõe à Autoridade Fiscal considerar todas as provas carreadas, desde que sejam lícitas e
idôneas, resultando a verdade material em interesse público inerente ao processo administrativo
fiscal.
Por tais razões, entendo que assiste razão à Recorrente, devendo ser reconhecido o
direito creditório comprovado mediante os DARFs acostados aos autos e devidamente
autenticados em seus recolhimentos.

2.2. Da correção monetária
Alega a Recorrente que a DRJ de origem não apreciou o direito a atualização do
crédito por entender que a decisão que apurou o crédito a restituir seria ilíquida. Com isso, pede
pela incidência da correção monetária com base nos índices que reflitam a real infração do
período, aplicando os procedimentos de cálculo da Resolução no 561/2007 do Conselho da
Justiça Federal, que se tornaram de observância obrigatória pela RFB a partir da aprovação pelo
Ministro da Fazenda do Ato Declaratório da PGFN no 10/2008.
A DRJ conclui que o Despacho Decisório às fls. 1106-1109, ao determinar à
Equipe de Operacionalização a correção dos pagamentos pelos mesmos índices aplicados pela
RFB na atualização de seus débitos, deu prosseguimento ao processo mediante decisão ilíquida,
não conhecendo da matéria sobre a correção monetária. O Ilustre Julgador a quo invocou o
Parecer Normativo Cosit no 2/2016, pelo qual “incumbe à autoridade fiscal da unidade local
analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível
de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do
prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.”
Consta na Manifestação de Inconformidade de e-fls. 735-754 a seguinte
fundamentação:

Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

Como já mencionado neste voto, através do v. Acórdão no 9303-002.228, a 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, decidiu por dar
provimento parcial ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos à unidade preparadora
para apreciação das questões de mérito aventadas pela defesa.
Não obstante a determinação para análise de todas as questões abordadas em
Manifestação de Inconformidade, o Despacho Decisório de fls. 1106-1109 assim concluiu:
Aprovo. No uso da competência prevista no art. 302, inciso VI, do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14 de
maio de 2012, fundamentado nas razões acima expostas, defiro parcialmente o pedido
de restituição da cota de contribuição ao Instituto Brasileiro do Café-IBC, paga nas
exportações de café, conforme coluna “Valor Deferido” da planilha acima. Este
Despacho não será publicado. É cabível manifestação de inconformidade à DRJ/RPO,
no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão, conforme art. 15 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal). À Equipe de
Operacionalização para os procedimentos de restituição, corrigindo os pagamentos
pelos mesmos índices aplicados pela RFB na atualização de seus débitos. Dê ciência
ao interessado. (sem destaque no texto original)
Deveria a DRJ de origem ter analisado a forma de correção tratada pela defesa e
acima colacionada, ao invés de não conhecer a matéria, invocando o Parecer Normativo Cosit no
2/2016,
Ao que pese a falta de análise em 1a Instância e, considerando as razões
abaixo, passo à análise do pedido sobre a correção monetária, o que faço na forma prevista
pelo artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/724.
Com relação à correção monetária, os índices para atualização de indébitos
tributários foram decididos no âmbito do REsp no 1.112.524/DF, com trâmite sob o rito dos
recursos repetitivos, transitado em julgado em 03/11/2010, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza

4 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp
895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009;
AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg
no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com
as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar
que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação
de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros
legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-
4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a
dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);
(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR,
de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro
de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não
incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.112.524 – DF, Corte Especial, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe 30/09/2010)

O PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008 reconheceu a dispensa de contestação
quando a incidência de expurgos inflacionários estiver em consonância com os termos da Tabela
Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, conforme
Ementa abaixo:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de planos econômicos
para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Em síntese, para o cálculo da correção monetária devem ser observados os índices
aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 2.7.2007, a
saber:
a) jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
b) fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c) de mar/89 a fev/90, BTN;
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.311 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

d) de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de
fev/91);
e) de mar/91 a nov/91, INPC;
f) em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.383/91);
g) de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei n. 8.383/91).
h) a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento - art. 39, § 4o, da
Lei n. 9.250, de 26.12.95.”
Sobre a matéria, colaciono decisão proferida pela 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2003, 30/11/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório PGFN no
10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos chamados expurgos
inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561/2007.(ACÓRDÃO No 9303-008.466)
No mesmo sentido: Acórdãos nos 9303-002.842, 9303-008.467 e 9303-007.462.
Portanto, aplicando o artigo 62 do Anexo II do RICARF, deve ser reconhecida a
correção monetária nos moldes determinados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento
ao REsp no 1.112.524.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital